Tribunal: TJDFT
Processo: 0707906-31.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0707906-31.2024.8.07.0020 AGRAVANTE: ALESSANDRO DE CARVALHO EVANGELISTA AGRAVADO: JANINE DOS REIS LESSA DE CARVALHO DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por A. D. C. E. (ID 67975865) em face da decisão de ID 66924004, proferida pela Presidente da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário em observância às vedações contidas nos enunciados sumulares ns. 279 e 284/STF, in verbis: (...) Em suas razões recursais, o recorrente sustenta ofensa aos arts. 186 e 927 do CC, e 5o, X, da CF. No entanto, divergir do entendimento demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inviabilizando o processamento do presente recurso, conforme teor do enunciado sumular n. 279/STF. Por fim, quanto à tese recursal lastreada no artigo 102, III, alínea “c”, denota-se que o acórdão combatido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da CF/88. Logo, verifica-se deficiência na fundamentação do recurso nesse ponto, encontrando óbice no enunciado da Súmula n. 284 do STF. Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Assim, a decisão de inadmissibilidade foi proferida com fundamento no art. 1.030, V, do diploma processual. Ou seja, não se aplicou à hipótese a sistemática da repercussão geral, razão pela qual o agravo interno interposto não deve ser conhecido, pois incabível (art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.042, ambos do CPC). Faz-se relevante consignar que não se aplica à espécie o princípio da fungibilidade e a consequente conversão do recurso manejado em agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC), pois o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado de que a interposição equivocada se trata de erro grosseiro. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.030, V, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO INCOGNOSCÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O agravo em recurso extraordinário dirigido ao Supremo Tribunal Federal é incognoscível quando não interposto em face de decisão de inadmissão do apelo extremo que tenha por fundamento o artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil. 2. O manejo de agravo interno em face de decisão que não admite o recurso extraordinário evidencia a ocorrência de erro grosseiro, insuscetível ao princípio da fungibilidade recursal, uma vez que o recurso correto, nessa hipótese, é o agravo nos próprios autos, previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4o, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1325131 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 16-12-2021 PUBLIC 17-12-2021) Portanto, considerando a ausência de aplicação, na decisão recorrida, da sistemática da repercussão geral, imprescindível a interposição de agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC), motivo pelo qual o presente recurso não alcança o conhecimento. Diante do exposto, não conheço do agravo interno de ID 67975865. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal